Tribunal: CARF
Processo: 11128.001429/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.001429/2011-65
RESOLUÇÃO
3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, sobrestar a apreciação
do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetados ao Tema Repetitivo 1.293 do STJ, nos termos do disposto no
artigo 100 do RICARF/2023, vencido o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, que votou por
rejeitar a possibilidade de incidência da prescrição intercorrente, por entender que a multa por
classificação fiscal incorreta não é de natureza administrativa e, portanto, não haveria a aplicação
do Tema 1.293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mario Sergio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Gilson Macedo Rosenburg Filho(substituto[a]
integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Ausente(s)
o
conselheiro(a)
Silvio
Jose
Braz
Sidrim,
substituído(a)
pelo(a)conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração empreendido junto à empresa acima
identificada, em função de erro na classificação, bem como aplicação de multa
regulamentar/controle administrativo.
Por trazer uma explicação minuciosa sobre o caso em tela, adoto parcialmente a
relatório/voto da decisão de piso:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
 Segundo a Fiscalização, a interessada não cumpriu a obrigação de
informar as alterações ocorridas no curso do Regime do Drawback, o qual
consistiu na exportação de quantidade diversa da que foi acordada com a
SECEX, referente ao ato concessório no 20070065608.
 Da análise dos extratos do Ato Concessório, cujos, verificou-se que foi
autorizada a importação, com suspensão de tributos, de 306.460,00 Kg de
mercadorias classificadas no código NCM 3204.15.90, que abrangem o
corante Índigo Blue descrito no Colour Index 73001, objeto da presente
importação.
 Porém, essa quantidade foi integralmente utilizada pelo contribuinte em
outras Declarações de Importação, e por conseguinte não há previsão
legal para que os benefícios do Ato Concessório alcancem os 22.160,00 Kg
do corante ora importados, cuja classificação tarifária foi incorretamente
declarada, assim como foi incompleta e imprecisa a descrição detalhada
da mercadoria, que omitiu o fato de que se tratava do corante Índigo Blue
descrito no CI 73001, cuja importação é ainda sujeita a anuência prévia do
DECEX -Departamento de Comércio Exterior
 E, ainda, foi incompleta a descrição detalhada da mercadoria, ou seja, não
informou os elementos essenciais ao seu correto enquadramento tarifário,
que só foram vislumbrados através do Laudo Técnico, carecendo de todos
os detalhes imprescindíveis à sua perfeita identificação A luz das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado, ficando impossibilitada a aplicação
do benefício estabelecido no Ato Declaratório COSIT n°. 12/97.
 As infrações levantadas pela Fiscalização no curso da Revisão Aduaneira
deram ensejo à aplicação das multas por erro de classificação fiscal e por
falta de Licenciamento Não-Automático pelo DECEX bem como dos
tributos devidos por reclassificação tarifária

DA IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
3

Na Impugnação foi pontuada:

 Houve cerceamento ao direito de defesa e da violação ao princípio do
contraditório, pois não se encontra qualquer menção, em todo trabalho
fiscal, acerca da norma que determinaria a necessidade de licenciamento
prévio para os produtos enquadrados no código tarifário NCM 3204.15.90;
 O produto importado estava sujeito ao licenciamento automático (e não
ao Licenciamento Não-Automático como pretende o Fisco), nos termos do
inciso II, do artigo 8°, da Portaria SECEX n.° 35, de 24 de novembro de
2006, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
 É imperativo reconhecer que os Laudos Técnicos Oficiais (doc. 08)são
suficientes para comprovar o correto enquadramento tarifário do corante
importado do exterior pela ora Impugnante;
 O produto importado trata-se de "ÍNDIGO BLUE", na forma reduzida,
razão pela qual, a posição TEC-NCM 3204.15.10 (onde o índigo Blue está
nominalmente citado), é mais específica do que o código TEC-NCM
3204.15.90 (outros corantes à cuba);
 A impugnante importou exatamente a mesma quantidade indicada no Ato
Concessório, registrada nos NCMs 5201.00.20, 3204.15.10 e 3204.15.90.
 Portanto, são improcedentes as considerações feitas pelo Fisco;
 A nova classificação fiscal jamais implicaria na perda do regime Drawback
(na modalidade suspensão), ou quando menos, sua desconsideração, haja
vista que o regime especial aduaneiro foi integralmente cumprido pela
impugnante com a efetivação das exportações;
 Ao contrário do quanto consignado pela d. Fiscalização, é perfeitamente
aplicável ao caso dos autos, o benefício estabelecido no Ato Declaratório
COSIT n.° 12/97;
 É de se salientar a confiscatoriedade da multa aplicada, fixada em 30%
(TRINTA POR CENTO) do valor da base de cálculo (valor aduaneiro);
 E, por envolver matéria de ordem pública, a impossibilidade de dupla
penalização merece aqui ser considerada, inclusive para excluir a
penalidade aplicada à razão de 30% sobre o valor das operações, em
homenagem aos princípios constitucionais já citados;
 Protesta a Impugnante pela produção de todas as provas em direito
admitidas, especialmente pela produção de prova pericial e juntada de
novos documentos que venham a corroborar as alegações retro
suscitadas.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
4

DO VOTO DA DELEGACIA DE JULGAMENTO

Em sua ementa a DRJ elenca:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007 DRAWBACK.
O regime de suspensão de tributos deve atender aos ditames legais de sua
concessão e qualquer descumprimento, tanto dos requisitos formais como
materiais, ocasiona a exigência dos tributos e/ou contribuições previstos na
legislação tributária.
ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
É exigível a multa prevista no art.636, I, do RA quando da ocorrência de erro na
classificação fiscal na importação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

No Mérito de seu Voto a DRJ discorre:
 O regime de Drawback constitui-se de um regime de exceção privilegiado
em que há a suspensão de tributos e/ou contribuições incidentes nas
operações de importação de produtos, os quais farão parte dos produtos a
serem exportados. Portanto, trata-se de benefício fiscal previsto no CTN e,
portanto, regido por seu artigo 111, o qual determina que se deve
interpretar literalmente a legislação tributária, a qual disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário e outorga de isenção.
 Dessa forma, a concessão e utilização do benefício do regime de drawback
somente poderá ser efetivada nos casos expressamente mencionados pelo
artigo 78 do Decreto-Lei n° 37/66 e conforme a regulamentação disposta
nos artigos 335 e 336 do Regulamento Aduaneiro
 A finalidade desse regime é propiciar ao exportador nacional condições
competitivas de preço no mercado internacional, desonerando os tributos
devidos na importação comum, sob a condição de que os artigos
importados sejam necessariamente empregados na industrialização dos
produtos nacionais a serem exportados (inciso I do artigo 335 do
Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02).
 Segundo a Fiscalização, a interessada não cumpriu a obrigação de
informar as alterações ocorridas no curso do Regime do Drawback,
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
5
referente ao ato concessório no 20070065608, pois se verificou por meio
da análise dos extratos do Ato Concessório, que foi autorizada a
importação, com suspensão de tributos, de 306.460,00 Kg de mercadorias
classificadas no código NCM 3204.15.90, as quais abrangem o corante
Índigo Blue descrito no Colour Index 73001, objeto da presente
importação. Porém, essa quantidade foi integralmente utilizada pelo
contribuinte em outras Declarações de Importação, e por conseguinte não
havia previsão legal para que os benefícios do Ato Concessório
alcançassem os 22.160,00 Kg do corante ora importados, cuja
classificação tarifária foi incorretamente declarada, assim como foi
incompleta e imprecisa a descrição detalhada da mercadoria, que omitiu o
fato de que se tratava do corante Índigo Blue descrito no CI 73001, cuja
importação estava ainda sujeita a anuência prévia do DECEX -
Departamento de Comércio Exterior.
 O Drawback não pode ser considerado como cumprido se há divergência
na classificação fiscal, pois o Ato Concessório determina quais
mercadorias podem ser importadas para fins de exportação. A
classificação fiscal é que especifica a mercadoria, a qual o regime permite
a suspensão tributária.
 O fato de haver mercadorias exportadas não significa o cumprimento do
regime de Drawback, pois existe a vinculação entre o produto importado e
a mercadoria resultante do beneficiamento para fins de exportação.
 O referido requisito é imprescindível para fins de controle aduaneiro, ou
seja, para a verificação do cumprimento das exigências legais do benefício
fiscal trazendo enormes riscos para os interesses da Fazenda Nacional,
caso descumprido os requisitos, pois há envolvimento de caráter
tributário, que é exigência de tributos e contribuições e a possibilidade de
internalização de mercadorias sem controle fiscal.
 A legislação é clara ao determinar que é obrigatória a vinculação do
Registro de Exportação ao Ato Concessório de Drawback, modalidade
suspensão.
 Sendo exceção à regra das importações comuns, e tratando-se de
suspensão de tributos e sua posterior exclusão, através da isenção, pelo
adimplemento das obrigações assumidas no ato concessório, o regime foi
concedido ao contribuinte sob condição resolutória através de ato
específico, cujos termos e condições dele constantes, estabelecidas de
acordo com a legislação pertinente, deveriam ter sido rigorosamente
observadas e cumpridas para ser considerado adimplido.
 Cabe salientar que a Impugnante teve todas as oportunidades de
tempestivamente corrigir seus erros, não a fazendo a contento, o que não
foi feito
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
6
 Uma outra condição a ser cumprida pela empresa beneficiária de um ato
concessório de drawback suspensão é o uso dos bens importados na
produção de mercadorias nacionais a serem exportadas (inciso I do artigo
335 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n° 4.543/02).
Desta forma, ao drawback modalidade suspensão é inerente a condição
de que os insumos importados com suspensão de tributos sejam aplicados
direta e fisicamente na produção das mercadorias exportadas, seja
integrando-se
fisicamente
a
mercadoria
exportada,
seja,
excepcionalmente, consumindo-se no processo produtivo (RA, artigo 336,
parágrafo 1°) — é o PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO FÍSICA.
 Cabe à empresa beneficiária do regime o ônus da prova, ou seja, deve
demonstrar e comprovar ao fisco que cumpriu todas as condições e
requisitos estabelecidos para que possa usufruir os incentivos previstos no
regime aduaneiro especial de drawback.
 Caso não o faça, suas operações de importação devem ser tratadas como
o regime aduaneiro comum, onde a regra é o pagamento dos tributos.
 Do exposto, ficou evidente que o descumprimento do Regime de
Drawback sujeitando-se o beneficiário ao pagamento dos tributos,
contribuições e multas e demais encargos legais.
 De acordo com a Fiscalização, não houve a completa descrição detalhada
da mercadoria, ou seja, não se informou os elementos essenciais ao seu
correto enquadramento tarifário, que só foram vislumbrados através do
Laudo Técnico, carecendo de todos os detalhes imprescindíveis à sua
perfeita identificação à luz das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado,
ficando
impossibilitada
a
aplicação
do
benefício
estabelecido no Ato Declaratório COSIT n°. 12/97.
 A mercadoria importada pela interessada estava sujeita, à época dos
fatos, ao licenciamento por parte da SECEX, sendo, portanto, devida a
multa ora apurada nos presentes autos por expressa previsão legal
 Pelo exposto, a beneficiária descumpriu condições pactuadas no regime
ao não informar as alterações ocorridas durante a vigência do Regime de
Drawback sendo cabível a aplicação de multa nos presentes autos.
 Quanto a classificação fiscal, como descrito no Laudo acima, o produto
não se trata de corante ÍNDIGO BLUE NA FORMA NÃO REDUZIDA,
DESCRITA NO COLOUR INDEX 73 000, portanto não podendo ser
enquadrado no código NCM 3204.15.10
 A autoridade fiscal levou em consideração os dados do Laudo ora
mencionado bem como os textos das posições, subposições, itens e
subitens, e ainda à luz das Notas Explicativas e das Regras Gerais no l, 6 e
RGC-1 de Interpretação do Sistema Harmonizado, classificando
corretamente o produto no código NCM 3204.15.90.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
7

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
A Recorrente aponta:
Houve decisão judicial de outra empresa reconhecendo a correta classificação fiscal
Apresenta o respectivo laudo base;
Apresenta seu entendimento sobre o laudo utilizado pela Receita Federal;
Alegou que não ultrapassou os limites de importação previstos no Ato Concessório;
Cita julgados do CARF em seu favor;
Critica o caráter confiscatório das multas aplicadas;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator
I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário, por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar as infrações apontadas pela Autoridade
lançadora de Impostos e/ou multas regulamentares/de controle administrativo em relação a:
 Diferença de Tributos por reclassificação Fiscal;
 Multa do Controle Administrativo de trinta porcento do valor aduaneiro
das mercadorias;
 Multa Regulamentar de um porcento do valor aduaneiro das mercadorias
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
8

Em recente debate, por meio do TEMA no 1293, a primeira seção do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) fixou a seguinte tese, em relação ao REsp no 2147578/SP, com Acórdão de
12/03/2025:
EMENTA
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO
COMANDO LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
9
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Precedente sobre a matéria: REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 aos procedimentos administrativos apuratórios
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
10
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Primeira Seção, por unanimidade, dar provimento ao recurso
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes
sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
Assim, viabiliza-se verificar se os itens abaixo estariam abarcados pelo Tema 1293:

 Multa do Controle Administrativo de trinta porcento do valor aduaneiro
das mercadorias;
 Multa Regulamentar de um porcento do valor aduaneiro das mercadorias

Percorrendo as informações constantes do processo percebe-se que ocorreu
inatividade entre a apresentação da impugnação e a petição de Recurso Voluntário superior a 4
anos.
Em relação ao assunto de Prescrição Intercorrente o Tribunal Administrativo
posicionou-se por meio da Súmula CARF na 11, de caráter Vinculante, sobre a não aplicação em
Processo Administrativo Fiscal:
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
11

O Regimento do CARF , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, menciona em seu
artigo 100:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do quadro apresentado, considerando que ainda não ocorreu o trânsito em
julgado do Tema 1293 do STJ, bem como eventuais modulações quanto ao marco inicial para
contagem da referida Prescrição Intercorrente, entendo que deva ser aplicado o Sobrestamento
no presente processo, que não acarretará prejuízo para futuro deslinde, conforme artigo 100 do
RICARF, até que novas orientações sejam emanadas pelos órgãos competentes.
Tal entendimento está externado em recentes julgados do CARF, conforme excerto
abaixo:

PROCESSO 15374.724419/2009-26
RESOLUÇÃO 3402-004.134 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 21 de maio de 2025
RECURSO VOLUNTÁRIO
RECORRENTE CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA
INTERESSADO FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência RESOLUÇÃO Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a apreciação do
presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do
disposto no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do
Recurso Voluntário interposto.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.913 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.001429/2011-65
12

III - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por Sobrestar o presente processo, junto ao CARF, até o
deslinde do Tema 1293 do STJ, com as respectivas orientações de procedimento a serem adotadas
por este colegiado.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 376
DF CARF MF
Original